Tribunal: TJDFT
Processo: 0004682-77.2015.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0004682-77.2015.8.07.0009 EMBARGANTE: CARLOS WILSON DA SILVA, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA, QUALICORP S.A., CARLOS WILSON DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante Vision Med Assistência Médica Ltda. deseja obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado Carlos Wilson da Silva para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 20399483, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora